Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718192-96.2022.8.07.0001 APELANTE: GUARACI NUNES BERBER APELADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA DESPACHO O apelante Guaraci Nunes Berber não juntou aos autos a guia de custas do apelo que interpôs. Assim, não é possível verificar a regularidade do recolhimento do preparo do recurso apenas pelo comprovante de pagamento de id. 41318256. Intime-se o apelante Guaraci Nunes Berber para que junte a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de id. 41318256, ou para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora